Tribunal: TJES
Processo: 0013845-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013845-34.2019.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: VISAUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIMENTO DE QUE O TERRENO NÃO ESTÁ LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PLEITO DE LICENÇA PARA PEQUENA REFORMA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança será aquele prontamente evidenciado com a peça inaugural, através de prova documental pré-constituída, e contra o qual não caiba qualquer discussão a respeito da sua validade, ou da sua certeza.

2. Em sua peça inicial a Impetrante sustenta que não obstante o Município tenha negado suas licenças para realização de pequenas reformas em seu imóvel com a fundamentação de que sua edificação estaria em área de preservação permanente, tal matéria já teria sido tratada na esfera judicial, oportunidade em que foi reconhecido que o terreno estaria em Zona de Ocupação Controlada.

3. Na Ação de Nunciação de Obra Nova nº 0035510-53.2012.8.08.0035, ajuizada pelo Município de Vila Velha, justamente questionando a construção realizada no imóvel aqui tratado, lote nº 12, da quadra 01, Interlagos, Vila Velha, registro imobiliário no Cartório do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha, matrícula nº 48961, restou consignado em sentença que o imóvel estaria localizado em Zona de Ocupação Controlada – ZOC I e que a regularidade da construção no local foi inclusive reconhecida pelo Ministério Público Estadual no processo nº0001763-78.2013.8.08.0035, momento em que havia acusação de delito ambiental relativa à degradação no terreno.

4. A matéria relativa à verificação da localização do imóvel em área de preservação ambiental ou em Zona de Ocupação Controlada, foi analisada por Este Egrégio Tribunal em recurso de apelação, à época apresentado pelo Município de Vila Velha, oportunidade em que foi improvido o recurso da municipalidade, sendo reconhecido que o terreno não está localizado em área de preservação ambiental.

5. No presente caso já há construção no terreno aqui discutido, visando a presente demanda a emissão de licenças para pequenas reformas, situação que não trará impacto para o meio ambiente.

6. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013845-34.2019.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, irresignado com a sentença de fls. 129/131-V, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, verificando que a sentença proferida nos autos de nunciação de obra nova nº 0035510-53.2021.8.08.0035, com trânsito em julgado em 29/06/2017, reconheceu que a área objeto do pedido de licença para construção nº 23803/2019, não se encontra em área de preservação permanente, concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo que o imóvel localizado na Av. Atlântica, nº 12, Bairro Interlagos, Ponta da Fruta, Vila Velha, não seja considerado de preservação ambiental para fins de licenciamento de obras.

Nas razões recursais de fls. 133/138, o Município Apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) não há o direito líquido e certo sustentado, já que não consta dos autos licença para construção e pequenas obras emitida pelo município de Vila Velha; 2) a constituição federal conferiu ao Poder Público o controle de atividades que degradam ou que possam degradar o meio ambiente, e; 3) o imóvel está localizado em área de restinga, considerada de preservação permanente, nos termos do art. 3º, inciso IX, alíneas “a” e “b”, da Resolução CONAMA nº 303/2002 e da Lei nº 12.651/2012.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de Mandado de Segurança através da qual a parte sustenta que para a realização de pintura e acabamento de seu imóvel requereu junto ao Município licença para construção e pequenas obras, contudo seus pedidos números 23803, 23805 e 23806 foram negados sob o fundamento de que a edificação estaria em área de preservação permanente.

Alega que essa questão já foi discutida nas ações nº 0001763-78.2013.8.08.0035 e nº 00035510-53.2012.8.08.0035, oportunidade em que foi constatado que o imóvel está em Zona de Ocupação Controlada – ZOC e não em Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA.

O magistrado primevo, verificando que há sentença transitada em julgado reconhecendo que o imóvel não está em área de preservação permanente e que, como o imóvel já está edificado, o pedido de licença somente para pequenas reformas não trará impacto ao meio ambiente, concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:

Como relatado, pretende a Empresa Impetrante seja concedida a segurança para que possa, “com o intuito de evitar que depositem lixo e entulhos”, construir/reformar muros e gradis, no imóvel localizado na Av. Atlântica, nº 12,bairro Interlagos, em Ponta da Fruta, Vila Velha/ES (cópia do requerimento administrativo à fl. 26).

Ocorre que, administrativamente, teve seu requerimento de licença para construção/reparos negado, sob o argumento de que “[...] a edificação está em área de preservação permanente, não sendo permitida sua ocupação para fins residenciais, conforme previsão legal federal, estadual e municipal. Diante dos fatos, fica indeferida a ocupação da área, assim como qualquer intervenção que não tenha a finalidade de assegurar as características do ecossistema local e da biodiversidade existente na restinga” (ofício nº 3978/2019, datado de 07/05/2019 – cópia à fl.37).

No entanto, a Impetrante sustenta que, em ação de nunciação de obra nova anteriormente ajuizada (nº 0035510-53.2012.8.08.0035), discutiu-se a questão trazida neste
mandamus
, qual seja, se a área onde localizado o imóvel encontra-se em faixa de preservação ambiental ou não.

Sentença exarada naquele processo, com base em prova documental, rechaçou alegação do Município no sentido de que a área não seria edificável, sob fundamento de que o “terreno onde o requerido construiu seu imóvel encontra-se nessa faixa equivocadamente designada como ZEIA, quando deveria estar marcado como ZOC I (Zona de Ocupação Controlada)” (fl. 19).

Em sede de apelação, foi mantida integralmente a sentença e houve trânsito em julgado em 29/06/2017, conforme se infere do andamento processual no sistema e-jud.

Assim, havendo sentença, com trânsito em julgado, reconhecendo que a referida área não se encontra inserida como de preservação permanente, entendo que restou comprovado, em relação ao pedido de “licença para construção” nº 23803/2019, que o Município levantou premissa equivocada para indeferir tal requerimento.

Registre-se, ainda, que a regularidade da construção no local foi constatada também pelo Ministério Público Estadual, por meio do processo tombado sob o nº 0001763-78.2013.8.08.0035, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha, no qual o sócio da Empresa Impetrante, Sr. Alexandre D'Ávila, era acusado de delito ambiental referente à suposta degradação efetivada no terreno em comento.

Nas investigações realizadas pelo órgão ministerial, naquela oportunidade, concluiu-se que a região onde teria ocorrido dano ambiental, na verdade, não era local de preservação ambiental. Nesse sentido, destaca-se trecho da sentença que absolveu o Sr. Alexandre pela suposta prática de crime ambiental, referente à manifestação do Promotor de Justiça Dr. Vicente de Paulo do Espírito Santo Costa, conforme ressai de cópia da audiência preliminar(fl. 21):[...]

Dessa forma, constatada a possibilidade de edificação no terreno da Impetrante, por não se tratar de ZEIA, elevando em conta que o óbice apresentado pelo Município para negar a licença de obras pretendida foi sua inclusão em área de preservação ambiental (ZEIA), mostra-se forçoso reconhecer a possibilidade de “construção ou reparos de muros e gradis” no local, tal como solicitado pela Impetrante.

Cabe ressaltar, ainda, que ressai da sentença proferida nos autos da ação de nunciação de obra nova acima mencionada (nº 0035510-53.2012.8.08.0035 – cópia às fls. 17/20) que o imóvel já se encontra edificado, havendo, neste momento, pedido de licença tão somente para pequenas reformas (fl. 26), o que, por certo, não causará impacto maior ao meio ambiente do que o que já se encontra constatado e autorizado pela Administração Pública.

Por fim, quanto às alegações do Município de Vila Velha e do Ministério Público, no sentido de que a Administração Pública atual está empenhada em formalizar a regulamentação da área na qual está inserido o imóvel da Impetrante como de preservação permanente, de forma que o imóvel em comento estaria sujeito a “Decreto de Congelamento”, ainda em fase de elaboração, e não seria permitida a realização de pequenas obras no local, impõe-se sejam afastadas, haja vista que a referida regulamentação é ato futuro, ainda em fase de tramitação, deforma que não há, atualmente, óbice existente à pretensão da Impetrante na legislação de regência.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a decisão liminar outrora concedida, para reconhecer direito da Empresa Impetrante no sentido de que a área onde localizado o imóvel objeto de discussão (na Av. Atlântica, nº 12, bairro Interlagos, em Ponta da Fruta,

Vila Velha) não seja considera da de preservação ambiental para fins de licenciamento de obras.

O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança será aquele prontamente evidenciado com a peça inaugural, através de prova documental pré-constituída, e contra o qual não caiba qualquer discussão a respeito da sua validade, ou da sua certeza.

Acerca do conceito de direito líquido e certo, assim preleciona HELY LOPES MEIRELLES
[1]
:

[...]é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitada na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser definido por outros meios judiciais.

Assim, verifico que em sua peça inicial a Impetrante sustenta que não obstante o Município tenha negado suas licenças para realização de pequenas reformas em seu imóvel com a fundamentação de que sua edificação estaria em área de preservação permanente, tal matéria já teria sido tratada na esfera judicial, oportunidade em que foi reconhecido que o terreno estaria em Zona de Ocupação Controlada.

Com base em tal entendimento, verifico que não se sustenta a afirmação do Município de Vila Velha de que em função de não constar dos autos licença para construção e pequenas obras emitida pelo município não haveria o direito líquido e certo sustentado, já que a tese apresentada no
mandamus
defende que como o imóvel não está em área de preservação, a negativa de emissão das licenças com base neste entendimento é ilegal.

Como se observa da Ação de Nunciação de Obra Nova nº 0035510-53.2012.8.08.0035, ajuizada pelo Município de Vila Velha, justamente questionando a construção realizada no imóvel aqui tratado, lote nº 12, da quadra 01, Interlagos, Vila Velha, registro imobiliário no Cartório do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha, matrícula nº 48961, restou consignado em sentença que o imóvel estaria localizado em Zona de Ocupação Controlada – ZOC I e que a regularidade da construção no local foi inclusive reconhecida pelo Ministério Público Estadual no processo nº0001763-78.2013.8.08.0035, momento em que havia acusação de delito ambiental relativa à degradação no terreno. Segue trecho da sentença:

10.4) Destarte, é possível inferir que o terreno onde o Requerido construiu seu imóvel encontra-se nessa faixa equivocadamente designada como ZEIA, quando deveria estar marcado como ZOC I (Zona de Ocupação Controlada).

10.5) A ZOC é regulamentada pela Lei 4575/2007 (PDM) nos seguintes termos:

Art. 75 A Zona de Ocupação Controlada constitui-se em áreas parcialmente ocupadas, com baixa oferta de infra-estrutura implantada, predominância de uso residencial, onde deve ocorrer um maior controle da ocupação, sobretudo do adensamento.

Art. 76 Os objetivos da Zona de Ocupação Controlada - ZOC são:

I - garantir a predominância de uso residencial e a baixa densidade;

II - incentivar a implantação de atividades de apoio ao turismo;

III - controlar a utilização das faixas de domínio da Rodovia do Sol e das demais vias arteriais que cruzam a área urbana;

IV - regulamentar e disciplinar a ocupação das faixas ao longo da Rodovia do Sol;

V - conter a expansão urbana nas áreas de remanescentes florestais;

VI - conter a ocupação das faixas marginais de proteção dos rios;

VII - conter a expansão urbana na direção sul do Município;

VIII - compatibilizar o uso e ocupação do solo urbano com a proteção do patrimônio cultural da Barra do Jucu e Ponta da Fruta.

Art. 77 A Zona de Ocupação Controlada - ZOC subdividi-se em:

I - ZOC 1 - coeficiente de aproveitamento compatível com a limitação da verticalização na orla marítima sul e controle do adensamento populacional;

II - ZOC 2 - coeficiente de aproveitamento compatível com a infra-estrutura instalada e aproveitamento do sistema viário existente;

III - ZOC 3 - coeficiente de aproveitamento que permita maior adensamento compatível com a infra-estrutura instalada.

11) A regularidade da construção no local foi constatada também pelo Ministério Público Estadual, por meio do processo tombado sob o nº0001763-78.2013.8.08.0035, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha (cópias às fls. 386/395), no qual o Requerido era acusado de delito ambiental referente à suposta degradação efetivada no terreno em comento.

Tal matéria, relativa à verificação da localização do imóvel em área de preservação ambiental ou em Zona de Ocupação Controlada, foi analisada por Este Egrégio Tribunal em recurso de apelação à época apresentado pelo Município de Vila Velha, oportunidade em que foi improvido o recurso da municipalidade, sendo reconhecido que o terreno não está localizado em área de preservação ambiental. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – ALEGADA NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU – INTERVENÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – SUPOSTA PROLAÇÃO DE SENTENÇA FUNDADA EM DOCUMENTO FALSO – ATOS OFICIAIS – ATA DE REUNIÃO DO COMDUR Nº 05⁄2013 E RESOLUÇÃO COMDUR Nº 05⁄2013 – CONFUSÃO ENTRE AS NOMENCLATURAS – EDIFICAÇÃO EM SUPOSTA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO – CONCLUSÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL – PLANO DIRETOR MUNICIPAL – ERRO VERIFICADO NOS MAPAS DE ZONEAMENTO – PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO – AUSÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) É tranquilo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que ¿a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade¿ (STJ, Quarta Turma, EDcl no REsp 1184752⁄PI, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16⁄10⁄2014, DJe 21⁄10⁄2014). In casu, a Procuradoria Geral de Justiça foi instada a se pronunciar sobre a matéria, sobrevindo manifestação de que não seria necessária a intervenção do Órgão Ministerial no caso concreto, o que, por si só, sepulta a pretensão do ora apelante de que a sentença seja anulada por esse fundamento. 2) O ato administrativo que guarda relação com a matéria em voga é a Ata de Reunião do COMDUR nº 005⁄2013 que, apesar da nomenclatura que dá ensejo a dúvidas, não se confunde em sua essência com a Resolução COMDUR nº 005⁄2013, que versa sobre o processo administrativo nº 26.395⁄2013, de interesse de FMC – Technologies do Brasil Ltda., isto é, questão absolutamente distinta da retratada no processo administrativo nº 10.089⁄2013. 3) Não há que se falar em documento falso, muito menos em nulidade da sentença que nele se fundou, à medida que as partes – autor e requerido – fazem referência a atos administrativos diversos, isto é, o autor refere-se à Resolução COMDUR nº 005⁄2013 e o requerido à Ata de Reunião do COMDUR nº 005⁄2013, não obstante ambos sejam emanados do Poder Público municipal. 4) Concluiu o COMDUR - Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano que, em virtude de provável erro numa das versões do mapa de zoneamento constante de anexos do PDM, a quadra na qual se situa o terreno do apelado apareceu demarcada como ZEIA – Zona Especial de Interesse Ambiental, ao passo que na versão original do mapa de zoneamento, todas as quadras – inclusive a que se encontra o imóvel – integravam a denominada ZOC I – Zona de Ocupação Controlada, sendo determinadas pelo órgão municipal as ações necessárias à correção do erro a fim de que fosse restabelecida a regularidade cartorial, conforme solicitação do Movimento Comunitário de Interlagos I e Itanhangá. 5) Foi deflagrado procedimento criminal pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para que fosse apurada possível prática de crime ambiental pelo apelado (processo nº 0001763-78.2013.8.08.0035), que

tramitou perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha⁄ES, nele sendo proferida sentença, em 09⁄04⁄2013, no sentido de determinar o arquivamento do feito diante da ausência de justa causa para a instauração de ação penal, haja vista os documentos que comprovam, segundo a nobre juíza sentenciante, que ¿a região em que supostamente teria acontecido o dano, não é local de preservação ambiental, não subsistindo o auto de infração¿, o que reforça o acerto da sentença ao julgar improcedente o pleito autoral. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação, 035120247289, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Ressalte-se, como bem delineado pelo magistrado
a quo
, que já há construção no terreno aqui discutido, visando a presente demanda a emissão de licenças para pequenas reformas, situação que não trará impacto para o meio ambiente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada
.

Não há que se falar em condenação em honorários recursais, tendo em vista o disposto no art. 25 da Le nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

[1]

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito

Administrativo brasileiro. 18. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1993.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)